Tribunal: TJBA
Processo: 8000884-33.2023.8.05.0110
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8000884-33.2023.8.05.0110 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL, REGISTROS PÚBLICOS E ACIDENTES DO TRABALHO DA COMARCA DE IRECÊ Advogado(s): RECORRIDO: JAIME DE SOUZA SOBRINHO e outros Advogado(s): ACORDÃO REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE CIRURGIA PELO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. Caso em exame 1. Trata-se de remessa necessária oriunda de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Irecê, que julgou procedente o pedido formulado por JAIME DE SOUZA SOBRINHO contra o ESTADO DA BAHIA, para determinar a marcação e realização de microcirurgia para ressecção de tumor (código 04.03.03.009-9) associada a descompressão com retirada de elementos da coluna posterior (código 04.08.03.053-4), conforme prescrição médica, inclusive mediante custeio em unidade privada, caso não haja disponibilidade na rede pública ou conveniada. Condenou-se, ainda, o ente estadual ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do Fundo da Defensoria Pública Estadual no valor de R$ 2.000,00. II. Questão em discussão 2. Discute-se a obrigação do Estado da Bahia de garantir o acesso do autor a tratamento cirúrgico necessário à preservação de sua saúde, à luz do direito constitucional à saúde, bem como a legitimidade da imposição judicial dessa obrigação diante da alegada reserva do possível e da separação dos poderes. III. Razões de decidir 3. A Constituição Federal consagra a saúde como direito de todos e dever do Estado, sendo obrigação solidária dos entes federativos a sua efetivação (CF, art. 196 e art. 23, II). 4. A Lei nº 8.080/90 estabelece a responsabilidade conjunta e a descentralização das ações do SUS. 5. O STF, no julgamento do Tema 793, reconheceu a responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios na prestação de serviços de saúde. 6. Não há afronta ao princípio da separação dos poderes, pois o Judiciário atua para suprir omissão estatal em garantir direitos fundamentais. 7. A cláusula da reserva do possível não pode ser oposta ao direito à saúde e à vida, que são indisponíveis e exigem proteção efetiva. 8. A comprovação de cumprimento da ordem judicial por parte do Estado da Bahia reforça a legitimidade e adequação da sentença. IV. Dispositivo e tese 6. Sentença mantida em sede de reexame necessário. Teses de julgamento: "1. Os entes federativos possuem responsabilidade solidária na prestação de serviços de saúde, podendo qualquer deles ser compelido judicialmente a garantir tratamento médico necessário. 2. A cláusula da reserva do possível não se sobrepõe ao direito à saúde e à vida, que constituem direitos fundamentais assegurados constitucionalmente. 3. A atuação do Poder Judiciário para assegurar acesso à saúde não configura violação ao princípio da separação dos poderes." VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária nº 8000884-33.2023.8.05.0110, de Irecê, sendo Remetente JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL, REGISTROS PÚBLICOS E ACIDENTES DO TRABALHO DA COMARCA DE IRECÊ e Interessados ESTADO DA BAHIA e JAIME DE SOUZA SOBRINHO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do relatório e voto da Relatora que integram este aresto. Sala das Sessões, PRESIDENTE ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA